Tribunal: STF
Processo: HC 250313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Coutinho Neves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.579.299/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 215-A do Código Penal, impondo-se-lhe pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime aberto.



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime aberto. 



    Aduz a impetrante a existência de constrangimento ilegal, dizendo ser o caso de absolvição do paciente ou, subsidiariamente, de reforma da dosimetria.



    Requer, ao final, a:



    “concessão da ordem: 



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda a execução da pena imposta até o julgamento do habeas corpus, e, ao final; 



    b. para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça, com o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, com a redução da pena-base.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



     



    “DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FORMA DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, nos autos, de elementos suficientes para fundamentar o decreto condenatório, aptas à caracterização da conduta de importunação sexual. 



    2. Entender de modo diverso é tarefa inviável no presente recurso, pois exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)" (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). 



    4. Agravo regimental improvido.”  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, para se chegar a conclusão que implique a absolvição ou o redimensionamento da pena do paciente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Artigo 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido” (HC 147355 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma,DJe 6/9/2018)



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);



    Anoto, ainda, a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente